Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000287-31.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARLES DE SOUZA SILVA - CPF: 029.184.311-50 (RECORRENTE), FERNANDO TIAGO DONDONI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES.
EXCESSO DE LINGUAGEM
. JUÍZO DE VALOR DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE EFETIVA DE INFLUENCIAR O JULGAMENTO. OFENSA AO ART. 413, § 1o, DO CPP EVIDENCIADA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO
PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.

Na decisão de pronúncia, compete ao juiz togado expor os motivos que o levaram a concluir pela prova da materialidade e existência dos indícios de autoria, mas de forma comedida e sem expressar juízo de valor, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e usurpar a competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

2.
Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1o, do CPP, padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões como “
devidamente comprovada”
,
“inequivocamente demonstrada”, “evidente que o acusado possuía

a intenção de ceifar a vida da vítima” e “inconteste dos autos que o acusado não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade”, dada a grande possibilidade de que sua leitura influencie os jurados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Arles de Souza Silva
foi pronunciado porque teria cometido o crime de
Tentativa de Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) (ID 77448457).

Preliminarmente
, almeja a
nulidade
da decisão de pronúncia, seja porque o Juízo de origem teria violado a regra disposta no art. 413, § 1o, do CPP ao incorrer em
excesso de linguagem
, seja porque foi negado o pedido de instauração de
Incidente de Insanidade Mental
formulado em seu favor.

No
mérito
, pleiteia a
despronúncia
ou, de modo subsidiário, a
desclassificação
para o delito de
Lesão Corporal
(art. 129 do CP), dada a falta de
animus necandi
na conduta e a incidência do instituto da desistência voluntária (art. 15 do CP) (ID 72339544 a 72339549).

Contrarrazões pelo
desprovimento
(ID 72339557 a 72339559).

Na mesma linha de raciocínio do órgão acusatório, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 77448457),
conforme respectivo sumário:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio tentado (art. 121,
caput
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida a nulidade da decisão por excesso de linguagem – Impossibilidade – magistrado de piso não excedeu os limites impostos pelo art. 413, §1o do CPP, nem tampouco, externou juízo de valores ao apontar os indícios de autoria e materialidade que calcaram a pronúncia – 2) Pretendida a instauração de incidente de insanidade mental – Impossibilidade – ausência de dúvidas razoáveis acerca da higidez mental do recorrente, apta a justificar a instauração de incidente – 3) Pretendida a impronúncia do recorrente – Impossibilidade – presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para embasar a decisão de pronúncia – 4) Pretendida a desclassificação da conduta do recorrente para o crime de lesão corporal, por desistência voluntária – Impossibilidade – ausência de provas indubitáveis de que o recorrente tenha desistido voluntariamente, e, considerando que esta fase processual é regida pela máxima do “in dubio pro societate”, cabe ao Conselho de Sentença a eventual desclassificação – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021